Tribunal: TJMT
Processo: 0000781-76.2009.8.11.0017
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000781-76.2009.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AMARILDO CARDOSO LIMA - CPF: 387.478.041-49 (APELANTE), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (VÍTIMA), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), Jose Pereira Silva (VÍTIMA), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ASSISTENTE), JOSÉ PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEÔNIDAS GONÇALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL GOMES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – FALTA PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME – DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS DE TESTEMUNHAS – RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se manter a condenação por Roubo majorado, se comprovadas a materialidade do indigitado delito e sua autoria atribuída ao apelante, por meio do robusto acervo probatório que contemple prova extrajudicial, confirmada em Juízo sob o crivo do contraditório, como ocorreu nestes autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Amarildo Cardoso Lima
, contra a sentença em que foi condenado como autor do crime de Roubo majorado (art. 157, § 2o, I, II e V, CP), à pena de
7 anos
,
2 meses e 18 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
19 dias-multa
(Id. 175956110).

Em suas
razões
recursais, pleiteou a
absolvição
por insuficiência de provas
(Id.
175956132).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 175956134);
igualmente
em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue transcrito (Id.

181119195):

“CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – UTILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES – CABIMENTO QUANDO AGREGADOS A PROVAS JUDICIALIZADAS – A existência da infração penal e a circunstância de ser o réu um de seus autores estão devidamente demonstradas nos autos, por intermédio da prova oral colhida e do cotejo desta com os demais elementos probatórios existentes. Ademais, bem se sabe que a vedação da utilização dos elementos informativos do inquérito policial, segundo a própria lei processual penal (Art. 155, CPP), é verificada apenas na hipótese de ser o único substrato utilizado para a condenação, o que não ocorre no caso em tela. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 10.4.2009, em horário não especificado, no Distrito Estrela do Araguaia, São Félix do Araguaia
/MT,
Amarildo Cardoso Lima
em concurso com
Raphael Gomes Lima
e
Leônidas Gonçalves Pereira
, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima
José Pereira Silva
, subtraiu para si 79 reses da raça nelore, pertencentes à vítima
Divino Ferreira Gomes
.

O feito foi desmembrado com relação aos réus
Raphael
e
Leônidas
e seguiu regular trâmite processual quanto a
Amarildo Cardoso Lima
, que ao final do processo,
foi condenado como autor do crime de Roubo majorado (art. 157, § 2o, I, II e V, CP), à pena de 7 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, e 19 dias-multa
, contudo, neste grau de jurisdição,
pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas
.

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria
vêm comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 175956101 - Pág. 6), Auto de Entrega (Id. 175956101 - Pág. 85, 89/90), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id. 175956103 - Pág. 30/33) e declarações das vítimas e testemunhas, nas fases policial e judicial, respectivamente (Ids. 175956101 - Pág. 8/45, 175956101 - Pág. 82/84, 175956101 - Pág. 87/88, 175956106 - Pág. 56, 175956107 - Pág. 10, 175956107 - Pág. 16, 175956108 - Pág. 12, 175956108 - Pág. 30 e 175956108 - Pág. 77), que demonstram satisfatoriamente a autoria delitiva atribuída ao réu.

Na fase investigativa, a testemunha
José Pereira da Silva
afirmou que se encontrava na fazenda onde ocorrera o crime, quando três indivíduos chegaram dizendo que haviam sido contratados pelo proprietário para fazer uma cerca. Depois de terem jantado, eles lhe afirmaram que iriam embarcar
“um gado”
para
“receber a conta”
. Na manhã do dia seguinte, um desses indivíduos sacou uma pistola da cintura e disse
“olha quando a gente vem fazer o serviço chega e mata logo mas como o senhor nos tratou bem nós só vamos amarrá-lo quando o caminhão chegar”
. Assim, foi amarrado e levado para um barraco e quando o caminhão chegou, o levaram para o mato, sendo que um indivíduo armado permaneceu no local lhe vigiando e lhe forçando a ingerir pinga. Depois de embarcarem os semoventes, os indivíduos o levaram de volta para o barraco, onde o deixaram com os pés amarrados.

Perante a autoridade judiciária, a vítima
Divino Ferreira Gomes
, proprietário das reses subtraídas, afirmou que os animais se encontravam em arrendamento e no dia do crime foi comunicado por terceira pessoa acerca do roubo. Diante disso, acionou a polícia civil, que, após diligências, localizaram e apreenderam os semoventes, que foram restituídos no dia seguinte.

O investigador de polícia
Regivaldo Gonçalves da Silva
disse na fase investigativa que ao receber a comunicação acerca do roubo, passou as informações necessárias para o delegado de polícia, que determinou a realização de diligências pela região, a fim de localizar as
res furtivae
. Minutos após, recebeu a informação de que os caminhões com os semoventes subtraídos já tinham sido localizados e recuperados.

Assim, os motoristas dos caminhões que estavam transportando os gados subtraídos, sendo eles
Aldenir Ferreira da Silva
,
Sueli da Silva Pereira
,
Antonio Bispo de Amorim Filho
,
Hermes Moreira Dias
e
Duilio Mendanha Dias
, foram conduzidos à delegacia de polícia para prestarem seus depoimentos e foram unânimes ao afirmarem que foram contratados pelo réu
Amarildo
.

Em Juízo,
Duilio Mendanha Dias
afirmou exercer a atividade de caminhoneiro de cargas vivas (animais) e foi procurado pelo apelante transportar algumas reses. Assim, sabendo que um caminhão não seria suficiente, convidou seu primo
Hermes
para a empreitada. No mesmo dia, deslocou-se até a local indicado pelo apelante, onde os animais seriam embarcados. Na localidade do “Posto do Arno”, encontrou outros dois caminhões que também haviam sido contratados pelo apelante, os quais eram conduzidos por
Sueli
e
Antônio Bispo
. Em seguida, chegou uma pessoa conduzindo
“um veículo Uno branco, quatro portas”
(mesmo carro que viu o apelante utilizando outrora) e o acompanharam até a fazenda onde embarcaram o gado. Depois disso, saíram em direção ao entroncamento de Canarana/MT, onde iriam encontrar o apelante (pessoa que lhes contratou) para se dirigem ao ponto do desembarque dos animais. Todavia, foram abordados pela guarnição policial noticiando-lhes que os semoventes eram provenientes de crime. Não desconfiou que os animais eram produto de crime porque o apelante dizia ser o proprietário deles.

A referida testemunha afirmou, ainda, que os policiais lhe mostraram uma foto do apelante, reconhecendo-o como sendo a pessoa que o contratou para transportar as reses de gado. Tanto, que ele lhe entregou um cheque que seria usado para abastecer o caminhão, ressaltando que, antes de ser contratado para esse transporte, não conhecia o apelante, não lhe tendo prestado serviço em data anterior, de modo, que seria impossível que tivesse recebido a cártula anteriormente.

Aqui, vale destacar, que o cheque referido pela testemunha foi colacionado ao feito (Id. 175956101 - Pág. 106) e se trata de cártula expedida no dia 9.4.2009 (um dia antes do delito), em nome do corréu
Raphael Gomes Lima
, que é filho do apelante.

Igualmente, a testemunha
Sueli Da Silva Pereira
, em harmonia com suas declarações extrajudiciais, afirmou em Juízo que era motorista de um dos caminhões contratados para realizar o translado dos animais subtraídos e que foi o apelante que a contratou. No local combinado para receberem orientações sobre o transporte, encontrou “Leo” (o corréu
Leônidas Gonçalves Pereira
), que se identificou como sendo o dono da fazenda onde seriam embarcados os semoventes. Assim, foram guiados até local do embarque, e questionado pela guia de transporte do gado,
Leônidas
disse que estaria com o apelante, no trevo de Canarana/MT. Ao chegarem nesse local, o apelante se aproximou conduzindo um veículo de cor branca, mas como os policiais estavam chegando, ele saiu em disparada.

A testemunha
Aldenir Ferreira da Silva
, companheiro da testemunha
Sueli da Silva Pereira
, confirmou na fase judicial que foi o apelante quem realizou as tratativas para contratação do transporte dos semoventes.

O apelante por sua vez, negou a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal, afirmando que desconhece a maior parte dos envolvidos e também não tem conhecimento acerca dos fatos relacionados ao roubo de semoventes narrado na denúncia. Quanto ao cheque apreendido com a testemunha
Duilio Mendanha
, de titularidade do seu filho
Raphael Gomes Lima
, alegou que corresponde ao pagamento de um frete que
Duilio
lhe fez.

Entretanto, nota-se que o apelante deixou de comprovar sua assertiva e, em contrapartida, há robusto acervo probatório acerca da autoria delitiva que lhe é imputada.

Os motoristas dos quatro caminhões apreendidos transportando os semoventes subtraídos foram categóricos e uníssonos ao apontarem, seja na delegacia ou em Juízo (ou em ambos), que foi o apelante quem lhes contratou para o serviço.

Aqui, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento

ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024